Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSITORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, indeferiu que o valor de gratificação pelo exercício de função comissionada integrasse a base de cálculo da conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, de servidora aposentada do governo do Distrito Federal.
2. Não assiste razão à recorrente, na medida em que a quantia recebida a título de Função Gratificada Escolar, Símbolo FGE-02, de Supervisora do Centro de Ensino Fundamental 01 da Estrutural tem natureza transitória, motivo pelo qual não compõe sua remuneração, e por isso, não integra a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
3. Este tem sido o entendimento das Turmas Recursais como ilustra o acórdão no 1235353, Segunda Turma Recursal, relatora Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, publicado no DJE em 17/03/2020 e o acórdão no 1251703, Terceira Turma Recursal, relator Fernando Antonio Tavernard Lima e publicado no DJE em 04/06/2020.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.